Tribunal: TJMT
Processo: 1003372-65.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003372-65.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IOSAN - CNPJ: 19.388.423/0001-59 (APELANTE), ALEXANDER COELHO - CPF: 256.381.678-54 (ADVOGADO), FERNANDO YOSHIO IRITANI - CPF: 298.274.908-42 (ADVOGADO), DIEGO ALBERTO GUEDES - CPF: 357.659.698-44 (ADVOGADO), ADRIANO VILLAR DE MELO - CPF: 359.308.368-09 (ADVOGADO), CAIO DE LIMA SOUZA - CPF: 269.208.908-10 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO DAIER XAVIER RIBEIRO - CPF: 480.863.588-79 (ADVOGADO), THIAGO SILVA DE SOUZA NUNES - CPF: 525.004.202-30 (ADVOGADO), HENRIQUE NAHAS CECILIO - CPF: 431.238.228-00 (ADVOGADO), DIEGO ALVES RODRIGUES - CPF: 425.631.048-74 (ADVOGADO), FELIPE MORIKAWA DE AGUIAR TOFALO - CPF: 403.989.098-14 (ADVOGADO), RAFAELA DALLA TORRE MARTINS DI RISSIO BARBOSA - CPF: 416.531.448-07 (ADVOGADO), FORTEAGRO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 29.016.308/0001-07 (APELADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC no
1003372-65.2022.8.11.0040

APELANTE
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IOSAN

APELADO
:
FORTEAGRO COMERCIAL AGRICOLA EIRELI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

–
UTILIZAÇÃO COMO SUCEDANEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO – LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido falimentar não pode ser utilizado como substituto da execução ou da ação de cobrança, a fim de coagir a demandada ao pagamento do crédito a que faz jus o autor, especialmente em face das graves consequências que acarreta para a empresa devedora, além contrariar a própria L
ei de Recuperação Judicial, que preza pelo “princípio da preservação da empresa”.

Ademais, não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte credora é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IOSAN

em

face de sentença que, nos autos de
Pedido de Falência no 1003372-65.2022.8.11.0040
,
ajuizado contra
FORTEAGRO COMERCIAL AGR
Í
COLA EIRELI
, ora apelada,
julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, com
base
no art. 485, inciso VI, do CPC
/15, bem como condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suma, pretende a apelante a reforma da sentença, sob o argumento de que demonstrou de forma clara a presença dos requisitos objetivos autorizadores do pedido de falência, qual seja, o inciso I do art. 94 da Lei no 11.101/05.

Informa que na época da distribuição do pedido de falência, o montante devido pelo apelado
era d
e
R$ 68.098,51 (sessenta e oito mil noventa e oiro reais e cinquenta e um centavos),
valor superior aos quarenta salários-mínimos.

Adiante, ressalta que o ajuizamento anterior de uma ação de cobrança ou qualquer outra forma de execução do crédito devido não é requisito para o ajuizamento do pedido de falência, vez que não existe tal disposição no art. 94 da Lei no 11.101/05.

No mais, pondera que cumpriu todos os requisitos necessários para o ajuizamento do presente pedido de falência, quais sejam, a comprovação do débito, a impontualidade da apelada, o protesto com fins falimentares e o valor superior a quarenta salários-mínimos.

Por fim,
pugna pela reforma da sentença, uma vez que devidamente comprovado

que
todos os requisitos para o ajuizamento do pedido de falência foram devidamente cumpridos, inexistindo previsão legal sobre a necessidade do prévio ajuizamento de ações de cobrança ou execuções.

Os autos foram remetidos para este Tribunal
sem contrarrazões
, já que não houve a regular citação da parte adversa
.
,
a

qual
não
foi encontrad
a

nos endereços indicados pelo credor
.

Sem manifestação da douta Procuradoria-
G
eral de Justiça, muito embora tenha lançado o seu ciente nos autos.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, para melhor
compreensão
,
transcrevo

a
sentença recorrida
da
Dr
a
.

G
iovana Pasqual de Mello
:

"
Cuida-se de
PEDIDO DE FALÊNCIA
ajuizado por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA PÉROLA IOSAN
em face de
FORTEAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA EIRELI
, alegando ser credora da requerida das duplicatas mercantis que instruem a inicial, no valor de R$ 68.098,51 (sessenta e oito mil, noventa e oito reais e cinquenta e um centavos). Diante da inadimplência da obrigação, requer a decretação de falência da requerida, com fulcro no artigo 94, inciso I, da Lei n.o 11.101/2005.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da requerida, que restou infrutífera (id n.o 135738881).

É o relatório. Fundamento e decido.

De acordo com o artigo 94, inciso I, da LRF, a decretação de falência ocorrerá nos casos em que o devedor não adimplir obrigação certa, líquida e exigível, superior ao montante de 40 (quarenta)
salários mínimos
, desde que protestado o título:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I –
sem
relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência; (...)”.

O processo de falência visa a liquidação do patrimônio da empresa insolvente, mediante a instauração de procedimento de execução coletiva, para a satisfação das obrigações contraídas perante todos os credores, implicando, ainda, no encerramento da atividade empresarial, conforme o disposto no artigo 75, da LRF

Sobre o tema, a doutrina esclarece:

“Em outras palavras, a falência é o procedimento visando à liquidação do patrimônio do devedor, para satisfação dos credores de acordo com uma ordem legal de preferência, para evitar maiores prejuízos na condução da atividade pelo devedor. (...) Diz-se que a falência é uma execução porque ela não tem por objetivo a superação de qualquer crise do devedor, mas o pagamento dos credores. (...) Contudo, a falência não é uma execução individual, mas uma execução coletiva. Diz-se coletiva porque o processo será universal, no sentido de abranger todos os credores e todos os bens disponíveis do devedor. Não se pretende a satisfação do interesse de um único, mas a satisfação do interesse de todos os credores. De outro lado, não se limitará o processo à apreensão e expropriação de certos bens do devedor, mas de todos os bens pertencentes a ele.”(TOMAZETTE, Marlon. Falência e recuperação de empresas – V.3 / Marlon
Tomazette
. – 11. ed. – São Paulo:
SaraivaJur
, 2023).

No caso dos autos, a parte autora comprovou a existência do débito, bem como o protesto do título, demonstrando a inércia da requerida em cumprir a obrigação. No entanto, é necessária a análise mais acurada do caso, a fim de evitar o encerramento prematuro de uma sociedade empresarial em pleno exercício. Isso porque, depreende-se das razões iniciais que a pretensão não diz respeito a instauração de processo de execução coletiva, mas sim a quitação do débito contraído pela requerida, em relação a um único credor.

Convém destacar, neste ponto, que em consulta ao Sistema
Pje
, é possível constatar que a parte autora não buscou a satisfação da obrigação por meio de ação de cobrança, distribuindo diretamente o pedido de falência em face do devedor.

Outrossim, a empresa está com seu registro ativo perante a Receita Federal, aparentando,prima facie, cuidar-se de sociedade empresarial economicamente viável e em plena atividade.

Cabe ressaltar que é inconteste o direito da parte autora em relação ao recebimento da quantia que lhe é devida, bem como o dever da parte adversa em relação ao adimplemento da obrigação contraída, acrescida dos consectários legais da mora. No entanto, ante a míngua de indícios quanto ao estado falimentar da devedora, revela-se adequada a preservação da empresa e manutenção da fonte produtora, em observância à finalidade máxima da legislação de regência, nos termos do artigo 47 da Lei n.o 11.101/2005. A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. USADO COM SUCEDANEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO. 1. Não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte requerente é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto. 2. Agravo interno não provido.”(STJ -
AgInt
no REsp: 1936044 SC 2021/0131234-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2022).

Assim, tendo em vista as consequências irreversíveis da decretação de falência, a qual implica em medida extremamente gravosa e drástica, bem como a inexistência de intenção quanto a execução coletiva e ausência de indícios do estado de insolvência da parte requerida, verifico que a parte autora carece de interesse de agir, sendo o caso de extinção do feito.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Transitada
esta
em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sinop/MT, (datado digitalmente)

(assinado digitalmente)

G
IOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito

Conforme se denota,
a Juíza singular
declarou que

a parte autora comprovou a existência do débito, bem como o protesto do título, demonstrando a inércia da requerida em cumprir a obrigação. No entanto, entendeu que é necessária a análise mais acurada do caso, a fim de evitar o encerramento prematuro de uma sociedade empresarial em pleno exercício.

Ainda, fundamentou que a pretensão do autor não diz respeito
à
instauração de processo de execução coletiva, mas sim a quitação do débito contraído pela requerida, em relação a um único credor, o qual não buscou a satisfação da obrigação por meio de ação de cobrança, distribuindo diretamente o pedido de falência em face do devedor.

Também
informou
que a empresa está com seu registro ativo perante a Receita Federal, aparentando

cuidar-se de sociedade empresarial economicamente viável e em plena atividade
.

Concluindo, ponderou que
sendo inconteste o direito da parte autora em relação ao recebimento da quantia que lhe é devida, contudo,
à
míngua de indícios quanto ao estado falimentar da devedora, revela-se adequada a preservação da empresa e manutenção da fonte produtora, em observância à finalidade máxima da legislação de regência, nos termos do artigo 47 da Lei n.o 11.101/2005.

Pois bem.

Não é de se olvidar que
pelo disposto
no artigo 783 do CPC/15
,
fica disponibilizado ao credor po
rtador de
dívida líquida, certa e exigível, a propositura de ação de execuçã
o,
ou ainda na hipótese de não localização de bens suficientes à satisfação da dívida, utiliza
r
-se do previsto no
artigo 94 da Lei no 11.101/94
.

Entretanto, alguns credores, cientes da possibilidade de uma abordagem mais agressiva, t
êm

se
utilizado do pedido de falência como ferramenta de cobrança, antes de intentar qualquer demanda judicial de cobrança ou executória que vise o recebimento de seu crédito, a exemplo dos autos.

O citado artigo 94 da Lei
n
o 11.101/05 elenca os requisitos para a declaração de falência da sociedade empresária, dentre eles o não pagamento de dívida materializada e protestada, cuja soma ultrapasse 40 (quarenta) salários-mínimos vigentes quando da realização do pedido de falência
.
Confira:

“Art. 94. "Será decretada a falência do devedor que:

I -
sem
relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

II -
executado
por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;”

Todavia, ainda que a lei expressamente possibilite o pedido de falência atendidos os requisitos acima,
inclusive defendida por alguma
s
corrente
s
doutrinária
s
e jurisprudencia
is
,
certo é que,
se popularizada a medida como mero caráter coercitivo de cobrança, esta
poderia
violar o princípio basilar da Lei de Recuperações Judiciais e Falências, qual seja, o
“
Princípio da Preservação da Empresa
”
.

Isto porque, quando o pedido de falência é publicamente disseminado e
n
tre as instituições financeiras,
f
undos e ao mercado na qual está inserida a empresa inadimplente, as linhas de créditos que lhes são disponibilizadas diminuem drasticamente ou simplesmente deixam de existir, tornando a sobrevivência da empresa difícil, senão impossível, o que compromete o crédito do próprio credor que ofereceu o pedido de falência, e que, consequentemente, terá a possibilidade de satisfação de seu crédito drasticamente reduzido.

Ademais. no caso em tela,
inexiste nos autos qualquer indício de que o patrimônio da apelada não seja suficiente a garantir o pagamento da dívida, razão pela qual não
se
justifica o pedido de falência.

Se não fosse o bastante, também há entendimento de que
não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte credora é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto.

Sobre o tema
, inclusive do STJ
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. USADO COM SUCEDANEO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE MEIO MENOS GRAVOSO. Não é cabível a utilização de pedido de falência como sucedâneo de cobrança de título executivo, se o único objetivo da parte requerente é obter seu crédito e se possui outros meios menos gravosos e adequados para tanto. 2. Agravo interno não provido."
(STJ -
AgInt
no REsp: 1936044 SC 2021/0131234-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2022)

Ainda, em relação ao recurso acima, transcrevo fragmento dos fundamentos do
Ministro Luiz Felipe Salomão
:

“(...) Registra-se, por oportuno, que a credora possui outros meios menos gravosos e adequados para satisfazer seu crédito, como, por exemplo, o processo de execução, o qual possibilita a desapropriação forçada dos bens do devedor, sem contudo obstar a realização da atividade empresarial, pois, reforça-se, "a falência de uma empresa constituí um acontecimento desastroso social e economicamente, e por isso já há legislação nova investindo na recuperação judicial daquelas que tenham condições de sobrevivência.

Nesse contexto, é desarrazoado que um credor, munido de título judicial que pode aparelhar uma execução individual, recorra ao pedido de falência do devedor"(STJ. MC n. 011674/SP, rel. Ministro Ari Pargendler, DJ de 23/6/2006).

Ademais, inexiste qualquer indício de que o patrimônio da apelada não seja suficiente a garantir o pagamento da dívida, razão pela qual não se justifica a procedência da pretensão inicial (...)”.

Também sobre tema:

"
(...)
A jurisprudência do STJ tem rechaçado a prática de substituição da via judicial legalmente prevista para satisfação de pretensão creditícia (execução) pelo requerimento de falência, não admitindo que a ação falimentar sirva como instrumento de coação para cobrança de dívidas"
(STJ -
REsp 1633271/PR
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017,
DJe
29/09/2017)

“
PEDIDO DE FALÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO DE COBRANÇA OU EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO O pedido falimentar não pode ser utilizado como substituto da execução ou da ação de cobrança, a fim de coagir a demandada ao pagamento do crédito a que faz jus o autor, especialmente em face das graves consequências que acarreta. Sentença mantida. Recurso improvido."
(TJ-MS - AC: 08009988520208120013 MS 0800998-85.2020.8.12.0013, Relator: Des. DIVONCIR SCHREINER MARAN, Data de Julgamento: 06/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2021)

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso
,

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024